Tribunal: TJDFT
Processo: 0736629-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPETÊNCIA, JUÍZO ONDE SE ORIGINARAM AS INVESTIGAÇÕES. RECLAMAÇÃO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DISTRITAL. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra ato da autoridade judiciária de primeira instância que recebeu a denúncia em face do paciente e outro, com a imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) competência do juízo distrital para processar e julgar eventual delito de denunciação caluniosa praticado no âmbito de reclamação disciplinar apresentada perante o Conselho Nacional de Justiça; e (ii) viabilidade de concessão de “habeas corpus” de ofício para trancar ação penal por crime de denunciação caluniosa quando as supostas imputações falsas não implicaram na instauração de procedimento administrativo disciplinar.
III. Razões de decidir:
3. A competência para o processamento e julgamento do crime de denunciação caluniosa é firmada no local das primeiras investigações, ainda que preliminares (AgRg no RHC n. 55.609/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 10/12/2020).
4. A denúncia formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios imputou ao paciente (e outro) a conduta de denunciação caluniosa praticada, em tese, no bojo de Reclamação Disciplinar por eles dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com sede em Brasília/DF, sem notícia de qualquer ato investigativo no âmbito de outra unidade da Federação. Logo, mostra-se competente o Juízo distrital.
5. O crime de denunciação caluniosa, conforme redação dada pela Lei n. 14.110/2020, somente se perfaz com a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente.
6. A Reclamação Disciplinar dirigida ao Conselho Nacional de Justiça foi sumariamente arquivada, sem instauração de procedimento disciplinar, pelo que se faz imperiosa a concessão da ordem de “habeas corpus”, de ofício, com fundamento no artigo 647-A do Código de Processo Penal, para impor o trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta, conforme art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Denegada a ordem no pertinente a tese de incompetência da Justiça local. Ordem concedida, de ofício, para trancar a ação penal. Extensão do benefício ao corréu.